Tribunal: TCU
Processo: 005.379/2014-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9662/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Aposentadoria. Considerando o pedido de prorrogação de prazo formulado pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de Alagoas para atendimento da determinação exarada pelo Acórdão 3093/2016-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que somente em 2019 o gestor de pessoal foi efetivamente notificado da deliberação deste Tribunal; Considerando, todavia, o lapso temporal de um ano transcorrido entre a ciência do Acórdão e o pedido de prorrogação; Considerando que o prazo transcorrido é razoável e suficiente para o implemento das determinações dirigidas ao órgão de origem, Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em indeferir o pedido de prorrogação de prazo para atendimento às determinações insertas no Acórdão 3093/2016-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 005.379/2014-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Zulma de Aguiar Rocha (XXX.314.127-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de Alagoas 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há.